Tribunal: TJPA
Processo: 0807153-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807153-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERIBERTO DA SILVA CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DISTRITAL CRIMINAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 16, DA LEI 10.826/03 E ARTIGOS 304 E 307 DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública,

diante da periculosidade real do paciente à sociedade.

2. Como bem destaca o Magistrado singular, em mais de uma oportunidade, a periculosidade do paciente ressoa extremada, diante do
modus operandi
de sua ação, de vez que surpreendido de posse de grande
quantidade de armamento
, incluindo 02 (duas) pistolas (uma 9mm e outra .940), sendo uma sem registro, 02 (dois) carregadores de pistola e 181 (cento e oitenta e uma) munições não classificadas. Além do mais, ao ser efetuada a abordagem policial, o paciente teria se identificado falsamente como agente penitenciário, instante em que encontrados em sua residência documentos supostamente falsificados, relativos a identidades funcionais expedidas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Pará.

3. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 28 de maio a 03 de junho do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ERIBERTO DA SILVA CARNEIRO
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca da Capital/PA, proferido no bojo do Processo de origem IP 0806052-36.2024.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente encontra-se constrito de sua liberdade por força de prisão em flagrante delito ocorrida em 02/04/2024, sob acusação da suposta prática dos tipos penais insertos no art. 16, da Lei n.º 10.826/2003 e artigos 304 e 307, do Código Penal Brasileiro. Em Audiência de Custódia, realizada em 03/04/2024, a prisão foi convertida em preventiva a bem da ordem pública, em face da notada periculosidade do coacto, e para fins de conveniência da instrução criminal.

Inobstante, sustenta a defesa a tese de ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do paciente. Aduz que ato constritivo resta ancorado em proposições genéricas, atinentes à gravidade abstrata do ilícito.

Alega, ademais, que o réu dispõe de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, de vez que é primário, não registra antecedentes criminais, possui residência fixa e profissão exercida no distrito da culpa.

Nesse contexto, roga pela concessão liminar da ação mandamental, com expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente, inclusive, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, cujo cabimento deixou de ser rechaçado pelo Juízo.

Em Decisão Interlocutória à ID 19400542, indeferi a tutela emergencial almejada.

Prestadas informações, esclarece o Juízo impetrado (ID 19460240):

“(...)

Narram os autos, em síntese, que em 02.04.2024, pela manhã o paciente foi preso em flagrante em sua residência no endereço Rua We Um, Residencial Aparecida, n.º 10, 03 altos, bairro Tenoné, Belém/PA, por porte ilegal de arma de fogo, acessórios e munições de uso restrito, além da utilização de documento falsos e por atribuir a si falsa identidade, considerando que foram encontrados documentos de identidade funcionais, sendo dois da Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP e um da Guarda Municipal de Benevides, ambos confeccionados pelo paciente e registrados em seu nome.

Em 03/04/2024 o Juízo da 1ª vara de inquéritos policiais homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando que, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, ID 112492611.

Pedido de revogação de prisão preventiva em 08/04/2024 – Advogado particular constituído, ID 112832016.

Juntado o Inquérito Policial, em 15/04/2024, ID 113278048.

Denúncia apresentada (...) em 22/04/2024, ID 113834247.

Indeferimento do pedido de revogação de prisão realizado pelo juiz da 1ª vara de inquérito e medidas cautelares de Belém em 22/04/2024, fundamentando que o mero fato de o requerente possuir filha menor não é suficiente para, sozinho, justificar a concessão da prisão domiciliar, sobretudo porque não houve comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 318, incisos III e VI do CPP. Diante das circunstâncias, considerou que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção da custódia cautelar ora guerreada, não havendo atrito com os preceitos constitucionais. Além de ressaltar que as medias cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta dos delitos, ID 113851556. Ainda nessa decisão, o juiz da vara de inquéritos DECLAROU ENCERRADA A SUA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO e determinou que fosse redistribuído a uma das Varas criminais.

O processo veio distribuído a este Juízo e em 25/04/2024, a secretaria da 1ª vara criminal de Icoaraci fez remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, ID 114160071.

Em 06/05/2024, o Ministério Público se manifestou ratificando os termos da denúncia oferecida (...).

Em 08/05/2024, os autos vieram conclusos e foi recebida a denúncia por este juízo.

Quanto aos antecedentes criminais, o paciente não responde a outros processos criminais além deste, conforme certidão de ID 114977747.”

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
do presente remédio heroico.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos argumentos sustentados pelo impetrante, pela análise perfunctória que nos cabe através do presente remédio constitucional, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

Ab initio
, cumpre destacar que a impetração esbarra na deficiência de sua instrução, haja vista que não juntado decreto cautelar originário pela defesa, mácula, entretanto, suprida pelo Juízo inquinado coator.

Na hipótese em voga, observa-se que o paciente teve decretada sua prisão preventiva nos autos do processo de origem n.º IP 0806052-36.2024.8.14.0401, sob acusação da suposta prática dos tipos penais elencados no art. 16, da Lei n.º 10.826/2003 e artigos 304 e 307, do Código Penal Brasileiro

Consoante informações prestadas, em decisão datada de 03 de abril de 2024, o Magistrado primevo, após homologação da prisão em flagrante do acusado, em sede de Audiência de Custódia, converteu a custódia em preventiva, com supedâneo nos seguintes argumentos (ID 19460243):

“No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 02.04.2024, em
cumprimento de medida cautelar de busca e apreensão desta especializada, policiais federais se dirigiram ao endereço do custodiado, onde, após cumprimento do mandado, teriam encontrado na posse do autuado duas pistolas da marca Taurus, calibres 9mm e .940, respectivamente, além de diversos carregadores, munições e coldres. Ademais, foram encontrados dois documentos de identidades funcionais um da Secretaria de Administração Penitenciária e outro da Guarda Municipal de Benevides no nome do custodiado.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação

do flagranteado,

nos moldes do art. 312 do CPP,
para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de porte ilegal de arma de fogo e de acessório de arma de fogo de uso restrito, bem como utilizaria identidades funcionais para se passar por policial penal e por guarda municipal, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do flagranteado, afetando a ordem pública e a paz social.

As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram o envolvimento do custodiado no crime em comento, mormente os depoimentos do condutor e das demais testemunhas policiais, que gozam de credibilidade.

(...)

Ademais, é consabido que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386)”. Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”

(grifo nosso).

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, secundado no parecer ministerial,
INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ERIBERTO DA SILVA CARNEIRO
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.”
(GRIFEI)

Em derradeiro
decisum
(ID 19319134), datado de 22/04/2024, o Juízo impetrado manteve a custódia cautelar do coacto, haja vista a persistência dos fundamentos que a determinaram, notadamente, a
garantia da ordem pública
, em virtude da
periculosidade concreta do paciente
, alcançada a partir da análise do
modus operandi
da conduta delitiva, veja-se:

“Em que pese os argumentos elencados pela Defesa, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, posto que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na recente decisão que decretou a prisão preventiva do requerente.

Para o deferimento do pedido, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que não vislumbro nesta oportunidade.

(...)

De outra sorte, verifica-se, ao menos até esta fase da investigação, a integridade dos elementos de informação carreados aos autos, destacando-se, especialmente, as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pela prisão, o interrogatório do custodiado, o termo de apreensão do armamento e dos supostos documentos falsos encontrados com o flagranteado (
Id 112379149 - Pág. 10
) e o laudo pericial
Id 113278048
.

É importante pontuar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita não afastam, por si só, a segregação cautelar, se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que editou a Súmula 08, in verbis:

Súmula nº 8 (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

(...)

No caso em análise, o requerente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos no
art.16 da Lei nº 10.826/2003, art.304 e art.307, ambos do CPB
.

Em breve síntese, tem-se que a prisão do investigado ocorreu durante o cumprimento do mandado da medida cautelar de busca e apreensão nº
0823800-18.2023.8.14.0401
, no bojo do inquérito policial em que o requerente é investigado pela conduta descrita no art. 17 da Lei 10.826/2006 (Comércio ilegal de arma de fogo).

Consta nos autos que foram
encontrados com o custodiado
uma grande quantidade de armamento
, incluindo 02 (duas) pistolas, sendo uma sem registro, 02 (dois) carregadores de pistola e 181 (cento e oitenta e uma) munições não classificadas.

Não bastasse isso, no momento da abordagem policial, o investigado teria
se apresentado falsamente como agente penitenciário, sendo encontrados na sua residência dois documentos supostamente falsificados, correspondentes a identidades funcionais expedidas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Pará.

Dito isto, verifica-se que há robustos indícios a respeito da
periculosidade
do requerente, não somente em razão do elevado número de armas e munições apreendidas com o nacional durante a prisão em flagrante, como também pelo fato de, aparentemente, fazer uso recorrente de documento falsificado, apresentando-se também falsamente como agente de segurança pública, inclusive perante policiais, o que denota a audácia do flagranteado.

Desta feita, considerando a
gravidade concreta da conduta
do agente, entendo imprescindível a manutenção da custódia cautelar para garantia da
ordem pública
.

(...)

É válido ressaltar que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Destaco também que o mero fato de o requerente possuir filha menor não é suficiente para, sozinho, justificar a concessão da prisão domiciliar, sobretudo porque não houve comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art.318, incisos III e VI do CPP.

Ademais, considero não haver sido demonstrado pelo indiciado que eventual tratamento necessário a sua saúde não possa ser disponibilizado pela SEAP durante o período em que permanecer custodiado.

Diante de tais circunstâncias, considero que s prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a manutenção da custódia cautelar ora guerreada, não havendo atrito com os preceitos constitucionais.

Outrossim, saliento que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta dos delitos.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de
ERIBERTO DA SILVA CARNEIRO,
nos termos do art.312 do CPP.”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade.

Como bem destaca o Magistrado singular, em mais de uma oportunidade, a periculosidade do paciente ressoa extremada, diante do
modus operandi
de sua ação, de vez que surpreendido de posse de grande
quantidade de armamento
, incluindo 02 (duas) pistolas (uma 9mm e outra .940), sendo uma sem registro, 02 (dois) carregadores de pistola e 181 (cento e oitenta e uma) munições não classificadas. Além do mais, ao ser efetuada a abordagem policial, o paciente teria se identificado falsamente como agente penitenciário, instante em que encontrados em sua residência documentos supostamente falsificados, relativos a identidades funcionais expedidas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Pará.

De fato, a gravidade dos delitos imputados ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

Nessa linha de intelecção:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. PERICULOSIDADE INDICADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, A QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E O FATO DE O IMPUTADO CONSTAR COMO INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO POR CRIMES GRAVES (TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado constrangimento ilegal decorrente da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

2. Hipótese em que o Magistrado singular indicou elementos concretos que denotam a periculosidade concreta do investigado, evidenciada pelo fato de que o imputado não só guardava em sua residência 1 (uma) pistola Glock 9mm, municiada, modificada com adição de seletor para disparos por rajada, (dois) carregadores de arma de fogo e 56 munições 9mm (fl. 168), como remunerava outro investigado para que guardasse 1 (uma) pistola 9mm Taurus; b) 2 (dois) carregadores; c) 36 (trinta e seis) munições 9mm; d) 4 munições .38 (fl. 168), além de constar como investigado em inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e participação em organização criminosa.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no HC n. 862.104/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)”

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/06/2024